Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-15.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008472-15.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 141.506.744-93 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008472-15.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Alves da Silva Filho

Recorrido(s):

NU Pagamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. ENVIO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E
SELFIE
NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante ora Recorrente, afirma que não possui nenhuma conta corrente ou cartão junto a instituição financeira, tendo sido surpreendido quanto ao débito no valor de R$ 11.798,48, incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Em contrapartida a instituição financeira comprova que em 17/12/2019, abriu conta corrente junto ao banco com o envio do documento pessoal e “selfie” realizada no momento da contratação, bem como o autor adquiriu cartão de crédito e em 03/03/2021, solicitou empréstimo pessoal, conforme abaixo demonstrado:

3. Assim, em que pese à negativa autoral quanto à utilização dos serviços bancários, restou demonstrada a abertura de conta corrente com a contratação do empréstimo pessoal que ensejou na dívida questionada.

4. No tocante a alegação de que as provas produzidas pelo banco são unilaterais, destaco que se trata de conta virtual, assim, os documentos são retirados do sistema do banco são válidos para comprovação da relação jurídica e origem do débito questionado.

5.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
:
“Verifico, no presente caso, que cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica no corpo da contestação ao ID. 94043025, onde apresentou ADESÃO AO SERVIO DE CRÉDITO que deu origem a restrição em apreço, além da fotocópia do documento de identificação e self do momento da contratação. A semelhança é verificada a olho nu, bem como no ato foi utilizado o documento de identidade o que pressupõe ter sido realizada pela mesma pessoa, dispensando-se, inclusive, a realização de perícia no presente caso. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa Reclamada, sendo a negativação devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.
”.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023